Tribunal: TJDFT
Processo: 0000130-76.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Fração de aumento.
1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - As declarações da vítima firmes e coerentes, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, não deixando dúvidas de que o réu a agrediu, causando lesões, são provas que autorizam a condenação pelo crime de lesão corporal.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, deve ser reduzida a pena-base.
4 – Apelação provida em parte.